Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS E REGISTROS AUDIOVISUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. NÃO CABIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LAD. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO.DEMAIS APELOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inexiste interesse recursal quando o pedido formulado pela Defesa já foi atendido na sentença, impondo-se o conhecimento parcial da apelação.
2. Verificada, a partir da leitura da denúncia, a adequada qualificação do acusado e a individualização suficiente da conduta, com descrição detalhada de sua participação e da sequência dos fatos que ensejaram as abordagens e as apreensões de entorpecentes, mostrando-se assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexiste inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
3. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO). Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pela apreensão de diversidade de drogas, além de filmagens realizadas pela polícia, depoimento de usuário de drogas, corroborada pela prova oral colhida em Juízo, sendo incabíveis a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
5. As causas de aumento de pena previstas nos incisos III e VI, da Lei no 11.343/06 são de natureza objetiva e incidem quando o delito for praticado nas imediações de parque público e envolver ou visar atingir adolescente.
6. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
6.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
7. A incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
7.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.916.596/SP), o histórico de atos infracionais pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentado na gravidade e na proximidade temporal dos fatos.
8. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo determinado réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido; demais apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.